Tribunal: TJSP
Processo: 0002259-65.2010.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao ajuizamento da cobrança – Nulidade que remonta ao próprio lançamento – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao ajuizamento da cobrança – Nulidade que remonta ao próprio lançamento – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento – Descumprimento de obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que não tem o condão de convalidar lançamento nulo – Sentença de extinção mantida por fundamento diverso – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002259-65.2010.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é apelado
VANDERLEI GOMES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencidos os 2o e 3o juízes. Declara voto o 3o juiz, des. João Alberto
Pezarini.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0002259-65.2010.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
APELADO: VANDERLEI GOMES
VOTO No 15027
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido
anteriormente ao ajuizamento da cobrança – Nulidade que remonta ao
próprio lançamento – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge
a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício
insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento
da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade
de novo lançamento – Descumprimento de obrigação acessória
(atualização do cadastro municipal) que não tem o condão de convalidar
lançamento nulo – Sentença de extinção mantida por fundamento diverso
– Recurso desprovido.
Trata-se de recurso apelação proposta pela Municipalidade
de Campo Limpo Paulista em face de Vanderlei Gomes, contra a sentença de fls.
57/59vo, que julgou extinta a execução nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, haja
vista a carência de ação.
Nas razões do recurso a Municipalidade alega em suma
que a responsabilidade patrimonial imputada à pessoa falecida recai sobre o espólio.
Desse modo, discorre a respeito sobre o inventário e do espólio. A Municipalidade não
havia informação sobre o falecimento. Entre outros argumentos, requer provimento ao
recurso.
O recurso foi processado conforme fls. 71.
É o Relatório.
Cuida de execução fiscal proposta pela Municipalidade de
Campo Limpo Paulista em face de Vanderlei Gomes, em 05/05/2005, para cobrar IPTU
dos exercícios de 2006 a 2008 (fls. 03 a 05). O despacho que determinou a citação foi
proferida na data de 20/09/2011 (fls.06).
Após várias tentativas de citação que restaram infrutíferas,
em pesquisa realizada pelo Juízo junto ao Infojud e Arpen foi noticiado que o executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é pessoa falecida, conforme despacho de fls. 51, constando a certidão de óbito às fls.
53.
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário
se dá com a inscrição na dívida ativa. No entanto, o artigo 2o, § 5o da Lei de Execução
Fiscal, bem como o artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os
requisitos formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha
sua validade reconhecida.
Compulsando-se os autos, infere-se que, quando do
ajuizamento da execução fiscal, a Fazenda acionou quem não devia, como registrado na
sentença objurgada. Em observância ao art. 2o, § 8o, Lei 6.830/80, admite-se a
substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material e antes da
prolação da sentença, mas desde que não implique modificação do sujeito passivo da
obrigação tributária. Este também é o entendimento da Súmula no 392 do c. Superior
Tribunal de Justiça:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução.”
Com efeito, tal vedação existe em razão da
impossibilidade de alteração do próprio lançamento no curso da execução fiscal.
Conclui-se, assim, que a exequente não tomou as providências necessárias para o
acertamento de seu, conforme exigem os arts. 142 e 202 do CTN. E é nesse sentido que
descabe a alegação de permissão de substituição pelo CPC/2015, haja vista que a
execução fiscal goza de procedimento próprio no qual é indispensável a existência
prévia de lançamento contra o legítimo contribuinte.
A bem da verdade, não se pode atribuir a responsabilidade
por um tributo a pessoa falecida em 2003, antes da ocorrência do seu fato gerador, caso
dos tributos dos exercícios de 2006, 2007, 2008, pelo que se conclui que a CDA que
embasou a presente execução é nula, posto que não há de se cogitar da certeza e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigibilidade do crédito tributário. Ainda assim, apenas o falecimento ocorrido no
deslinde do feito justifica o redirecionamento da exação.
No caso concreto, a execução fiscal foi movida em 2010,
sendo certo que o executado faleceu em 2003. Nesse sentido, precedente do Superior
Tribunal de Justiça e sua relação com o julgamento de Recurso Repetitivo sobre o
mesmo tema:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUTADO FALECIDO
ANTES
DO
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ.
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso
dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Municipal
faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda do título
executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do
CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
de 18/12/2009). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
524.349/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014). Grifou-se.
No mais, obrigação acessória não pode se sobrepor a
dispositivo legal, como é o caso do dever de atualização do cadastro municipal. Em que
pese ser possível se penalizar o espólio por esse motivo, não se pode convalidar um
lançamento eivado de nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na mesma esteira, a evidência da ocorrência da
ilegitimidade afasta a necessidade de intimação prévia da exequente para se manifestar
sobre a mesma ou suprir eventual falta: com efeito, não trouxe a exequente em seu
recurso qualquer justificativa plausível para a ilegitimidade verificada.
Portanto, a sentença de extinção fica mantida, mas por
fundamento diverso, ou seja, pela ilegitimidade passiva do executado em virtude de
falecimento ter ocorrido muito antes do fato gerador dos tributos cobrados na referida
execução fiscal.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.132 [Físico]
Apelação no 0002259-65.2010.8.26.0115
Apelante: Município de Campo Limpo Paulista
Apelado: Vanderlei Gomes
Comarca: Campo Limpo Paulista
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução fiscal estatui
ser lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA até o julgamento, em
primeira instância, da execução ou dos embargos opostos a ela, inclusive para
inclusão no polo passivo do novo proprietário ou possuidor do imóvel sobre o
qual recai o IPTU cobrado.
E também, que a Súmula 392 do STJ complementa o dispositivo
citado no parágrafo anterior, reconhecendo a possibilidade da Fazenda Pública
substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Entretanto, aludida súmula é inaplicável ao caso.
Isso porque o título executivo que embasa a cobrança foi emitido
em nome daquele que constava como proprietário do imóvel no cadastro
municipal.
Ora, somente durante o feito sobreveio conhecimento do
falecimento do devedor originário, cabendo ressaltar que os sucessores legais
deixaram de comunicar aos órgãos oficiais o óbito, de modo que o ajuizamento
em face de devedor já falecido decorreu por culpa dos próprios herdeiros,
que não informaram o ocorrido à Municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao deixarem de atualizar o cadastro fiscal municipal,
descumpriram obrigação tributária acessória, que se constitui na prestação de
informações no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (artigo
113, parágrafo 2o, do CTN), obrigando a credora a ajuizar execução
erroneamente, onerando ainda mais os assoberbados cartórios judiciais.
Nesse sentido, destaca-se trecho do voto proferido na Apelação
no 0007947-59.2009.8.26.0659:
“(...) No mérito, o pedido de redirecionamento da ação contra o
espólio, comprovado nos autos o falecimento do proprietário do
imóvel sobre o qual incide a tarifa, mesmo que tenha ocorrido
antes da propositura da ação, não importa no reconhecimento
da ilegitimidade passiva.
Trata-se de responsabilidade dos devedores sucessores incidente
sobre o espólio e os sucessores.
E responsabilidade patrimonial não se confunde com o tema
alteração da CDA.
Consequentemente, não há que se entender, na hipótese, que
houve a alteração do sujeito passivo da obrigação não
tributária, até porque o espólio é uma universalidade de bens.
Há, sem dúvida, a atribuição legal de responsabilidade
patrimonial pelo inadimplemento da obrigação ao Espólio ou
aos sucessores, conforme o caso, o que até prescinde de
alteração do título executivo.
Assim, deve prosseguir o feito, uma vez que, neste caso, houve
sucessão causa mortis, devendo ser afastada a aplicação da
Súmula 392 do STJ, porque não se trata de modificação do
sujeito passivo (...)”. (Relator Nuncio Theophilo Neto, v.u., j.
24.04.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse quadro, cabível o prosseguimento da execução em face do
espólio ou sucessores do devedor falecido.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para determinar o
prosseguimento da execução.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
FE1A993
6
8
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1276F605
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002259-65.2010.8.26.0115 e o código de confirmação da tabela acima.